Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURIDIÇÃO. SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA/DF. SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF. POSICIONAMENTOS DIVERGENTES ENTRE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. DISSENSO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. CRIME MAIS COMPLEXO E GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
Não compete à Câmara Criminal fazer qualquer juízo definitivo a respeito do tipo penal em que deva ser enquadrado o fato em análise, quando ainda se está na fase de oferecimento da peça acusatória.
Considerando que a discussão atinente ao pressuposto processual da competência deve preceder a qualquer ato decisório, e estando presentes nos autos indícios que revelam a possibilidade de configuração das condutas criminosas descritas nos artigos 155, § 4°, inciso III, do Código Penal e artigos 306, § 1°, inciso II e 309, ambos da Lei 9503/97, aplica-se a regra prevista no art. 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal, segundo a qual preponderará a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave.
Admitido o conflito e julgado competente para processar e julgar o suposto fato-crime o Juízo Suscitante – Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.